Tribunal: TJBA
Processo: 8059755-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059755-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JUSSANA SANTOS BOMFIM Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. EDITAL Nº 001/2022. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. UNIDADE REGIONAL DE JEQUIÉ - MUNICÍPIO DE ITAGI. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÕES TERCEIRIZADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUANTO À LOCALIDADE, ÀS ATRIBUIÇÕES E AO ALCANCE DA CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVANTE. DECISÃO DO STF NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 1.816/BA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA AO CASO CONCRETO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 – Agravo de Instrumento interposto por JUSSANA SANTOS BOMFIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, integrante de cadastro de reserva, faz jus à nomeação e posse em sede liminar, sob o argumento de preterição decorrente de contratações terceirizadas realizadas durante o prazo de validade do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato, em regra, mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 da repercussão geral. 4 – O direito subjetivo à nomeação apenas se configura, excepcionalmente, mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por conduta da Administração apta a revelar a inequívoca necessidade de provimento do cargo durante a validade do concurso. 5 – A existência genérica de contratações terceirizadas, desacompanhada de demonstração concreta quanto à identidade das atribuições, à localidade específica e ao quantitativo suficiente para alcançar a posição classificatória do agravante, não é suficiente para caracterizar preterição. 6 – Os documentos constantes dos autos indicam contratações de alcance regional ou estadual, bem como quantitativos globais de terceirizados, sem correlação objetiva com o cargo efetivo pretendido, a lotação no Município de Itagi e a colocação do agravante. 7 – Ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória. IV. DISPOSITIVO 8 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de nomeação e posse. Agravo Interno Prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8059755-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, JUSSANA SANTOS BONFIM, e como Agravada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JUGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.